Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-87.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004470-87.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO - CPF: 064.257.047-72 (EMBARGANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS E DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – DEMONSTRADAS – LIMINAR – RESTABELECIDA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PARA FINS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Em conformidade com o art. 1.022, II, do CPC, quando configurada a omissão apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

Posto isso, no presente caso, resultou demonstrada a necessidade de restabelecimento da liminar anteriormente deferida, ante a comprovação da necessidade e da urgência do tratamento de saúde.

Todavia, não há que se falar em condenação do ente público em honorários de sucumbência no importe de 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista que
o arbitramento dos honorários advocatícios pode ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico em ações de saúde seria, em regra, inestimável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Guy Villela de Azevedo em face do acórdão id 116750992, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para determinar ao ente público a fornecer o medicamento
Nintedanibe 150 mg ao paciente, enquanto for necessário ao tratamento, com a devida indicação médica atualizada a cada três meses.

Aduz o embargante que o acórdão apresentou omissão no que se refere ao
restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência deferida (ID nº 18019704), bem como sobre a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, conforme requerido nos pedidos no recurso de apelação (ID nº 95385560).

Em contrarrazões, o embargado pede pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de que, sendo inestimável o proveito econômico, como na hipótese dos autos, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão em que o juiz deveria ter se manifestado, do ofício ou a requerimento.

Pois bem. O presente embargos dispõe que houve omissão quanto ao
restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência e acerca da condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que requer em 10% do valor da causa.

Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação havia apresentado ambos os pedidos aqui expostos, mas que realmente não foram analisados, de modo que passo a analisá-los.

Inicialmente, acerca do pedido de restabelecimento da tutela de urgência, tenho que assiste razão o embargante, tendo em vista que já comprovados os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a urgência ante o grave estado de saúde e a idade avançada do paciente.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de condenação do ente público em honorários
sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, entendo
tal condenação deve considerar a atuação do advogado, os requisitos do CPC e os princípios da razoabilidade e equidade.

Nesse passo, importante ressaltar que no arbitramento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico em ações de saúde seria, em regra, inestimável. Conforme já expôs:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8º, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8º, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.
2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8º, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3º, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8º, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Desse modo, dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo. Nesse sentido ainda o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável. Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Ante o exposto, entendo por razoável a condenação do vencido ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações e com base no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil,
acolho parcialmente os embargos
para suprir as omissões apontadas e determinar: a) o restabelecimento da liminar anteriormente deferida e b) a condenação do vencido ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Guy Villela de Azevedo em face do acórdão id 116750992, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para determinar ao ente público a fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg ao paciente, enquanto for necessário ao tratamento, com a devida indicação médica atualizada a cada três meses.

Aduz o embargante que o acórdão apresentou omissão no que se refere ao restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência deferida (ID nº 18019704), bem como sobre a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, conforme requerido nos pedidos no recurso de apelação (ID nº 95385560).

Em contrarrazões, o embargado pede pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de que, sendo inestimável o proveito econômico, como na hipótese dos autos, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85.

O eminente relator votou para acolher parcialmente os embargos para suprir as omissões apontadas e determinar: a) o restabelecimento da liminar anteriormente deferida e b) a condenação do vencido ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Como sabemos nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se no caso concreto, o disposto nos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Ocorre que no caso dos autos o valor da causa foi fixado pelo autor em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), porém como se trata de ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de medicamento de alto custo
por tempo indeterminado
.

Há um claro proveito econômico em se requerer medicamento. Se a demanda versa sobre a entrega de bens, com valor de mercado, vendidos na farmácia, seu valor é o proveito. Não estamos falando de algo abstrato, são caixas de remédio vendidas nas farmácias por um dado valor. Logo, deve corresponder a soma das prestações devidas no período de um ano, conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Conforme consta nos autos, o valor do medicamento há época era em torno de R$16.270,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta reais) a caixa, para tratamento de 30 dias, sendo que em 12 meses de tratamento a obrigação somará o valor de R$ 195.240,00 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta reais), sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

E ainda, conforme acima mencionado, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art.85 do CPC.

Posto isso, divirjo do relator, para
acolher os embargos
,
para restabelecer a liminar anteriormente deferida e
ainda, a fim de fixar os honorários advocatícios ao Estado, conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente a soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022